Tribunal: TCU
Processo: 028.579/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1961/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.579/2019-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea Pellon de Miranda (XXX.804.927-XX); Belanice Mota dos Santos (XXX.132.349-XX); Dilza Barros da Silva (XXX.133.777-XX); Elza Ramos de Lemos (XXX.782.348-XX); Francisca America Santos Figueiredo (XXX.386.435-XX); Gilvanete Pedrosa de Melo (XXX.854.194-XX); Isabel Sanches Sorrilha (XXX.085.338-XX); Laurizeti Teresa Lima (XXX.422.758-XX); Maria Alice Rocha da Silva (XXX.312.174-XX); Maria Apparecida Franca Ferreira (XXX.184.247-XX); Nilcea Marques da Cruz (XXX.535.727-XX); Ruth Cardoso Silva (XXX.305.068-XX); Telma Santos Monteiro Silva (XXX.535.217-XX); Therezinha de Azevedo Mondaini (XXX.088.567-XX); Therezinha de Jesus Barbosa (XXX.392.307-XX); Zezuina Maria da Mota (XXX.615.999-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.